Tribunal: TJBA
Processo: 8061862-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061862-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARIELLY DE SOUSA DOURADO

Advogado(s)
:
THACIO SWAMI MORENO BRANDAO, VERENNA MORENO CARDOSO LEITE

APELADO: NINA WALDE DIAS

Advogado(s)
:
SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. VISTORIA BILATERAL REALIZADA PELA ADMINISTRADORA. QUITAÇÃO RECONHECIDA. MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que, embora tenha declarado a quitação de contrato de locação e invalidado vistoria unilateral da locadora, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a conduta da locadora de condicionar a rescisão contratual ao pagamento de reparos baseados em vistoria unilateral, após a entrega das chaves, é capaz de gerar dano moral indenizável à locatária.

III. Razões de decidir:

3. O inadimplemento contratual ou a divergência acerca das obrigações de reparo no imóvel ao término da locação, por si só, não configuram dano moral, salvo se demonstrada exposição a situação humilhante ou vexatória.

4. No caso, a controvérsia sobre o estado de conservação do bem e a validade das vistorias situa-se no campo do descumprimento de deveres anexos ao contrato, não restando comprovada violação à honra, imagem ou dignidade da apelante.

5. A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para declarar a quitação das obrigações é circunstância inerente à solução de conflitos contratuais, não caracterizando, isoladamente, abalo moral passível de reparação pecuniária.

6. Ausente a prova do ato ilícito qualificado e do dano efetivo, deve ser mantida a improcedência do pleito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A divergência instaurada entre locador e locatário acerca de reparos no imóvel ao fim da locação, fundamentada em vistoria unilateral, configura mero dissabor contratual, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável quando inexistente prova de ofensa a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - Recurso Inominado: 00056509020238050039, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8061862-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ARIELLY DE SOUSA DOURADO
e como Apelado,
NINA WALDE DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27